Tribunal: TJMT
Processo: 1017243-88.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017243-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA - CPF: 088.002.101-20 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), TONI DA SILVA FLOR - CPF: 053.593.496-38 (VÍTIMA), IGOR ESPINOSA - CPF: 052.846.371-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA - CPF: 065.217.961-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HONORIA ALBINO - CPF: 046.849.021-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR - CPF: 015.550.021-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIELITON MOTA DA SILVA - CPF: 001.921.892-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “CAPCIOSA” – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES FÁTICAS QUE JUSTIFICAM EVENTUAL DELONGA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO E NA DURAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS DO CÁRCERE, DENTRE AS QUAIS, O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA -
2. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA PRESERVAR A HIGIDEZ DA PERSECUÇÃO CRIMINAL JUDICIAL – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir.

2.

No caso em apreço, está em apuração delito demasiadamente grave, que contou com o envolvimento de, no mínimo, 06 indivíduos, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – alguns, inclusive, sendo assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual; o que, em certa medida, justifica eventual demora na tramitação do feito e afasta a alegação de que o monitoramento eletrônico perdura por tempo demasiadamente excessivo.

3.

Tem-se por devidamente motivada a decisão que impôs a medida cautelar de monitoração eletrônica à paciente, visto que lastreada na necessidade de impedir a increpada de manter contato com os demais acusados e tumultuar a colheita de provas, resguardando-se, assim, a higidez da persecução criminal judicial.

4.

A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

PACIENTE:

EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por manter vigente a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta em seu desfavor
no bojo Ação Penal n.º 1007370-06.2020.811.0042 (PJe), em que
pronunciada
pela prática do crime de
homicídio qualificado
, a fim de que seja submetida à julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, aduz o causídico que
a medida cautelar de monitoração eletrônica
ora vergastada
vem sendo mantida à míngua de fundamentos idôneos
, em evidente violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88,
porquanto afirma que a paciente é
primária
, de
bons antecedentes
e que
reside em endereço fixo
, de mais disso,
a instrução criminal já se encerrou
, inexistindo quaisquer indicativos de que, acaso afastada a vigilância estatal, a increpada colocará em risco a ordem pública ou prejudicará os meios e fins do processo; o que, no seu entender, evidencia a
falta de justa causa para manutenção da aludida providência acautelatória
, impondo-se lhe a revogação.

Outrossim, assevera que
a monitoração eletrônica perdura por tempo demasiadamente excessivo
, visto que a favorecida nessa ordem se encontra submetida à vigilância estatal
desde 08/09/2021
, ou seja,
por aproximadamente 11 (onze) meses, de mais disso,
a utilização do aparelho vem causando constrangimentos à paciente, que está tendo dificuldades no mercado de trabalho,
“porque trabalha como vendedora, lida no atendimento direto com pessoas”
(sic), e, como é sabido, indivíduos nesta situação são discriminados pela sociedade; sendo, portanto,
desproporcional a persistência da utilização do equipamento eletrônico,
a tornar imperiosa a substituição de tal providência por outra menos gravosa, tal como preceitua o
art. 3º, §1º da Resolução n.º 412/2021 do CNJ
.

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão

in limine
da presente ordem de
habeas corpus
, para o fim de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta à paciente, ainda que mantidas as demais providências acautelatórias. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível no ID 141131168 e ID 141131170.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1008751-10.2022.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 141370732), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 142538166.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 142864893).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizado deste eg. Sodalício; que,
em
14/08/2020,
o Delegado Titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá/MT, instaurou o Inquérito Policial n.º 1007370-06.2020.811.0042 [IP n.º 434.4.2020.24537], no intuito de descortinar os autores do crime de homicídio qualificado perpetrado no dia
11/08/2020
, em face da vítima
Toni da Silva Flor.

Após a realização de inúmeras diligências investigativas, dentre as quais, interceptações telefônicas, buscas e apreensões, quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos/bancários dos suspeitos, a autoridade policial representou pela decretação da

prisão temporária
de
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA

e dos demais indiciados
Ana Claudia De Souza Oliveira Flor
,
Wellington Honoria Albino
,
Igor Espinosa
,
Dieliton Mota da Silva
e
Sandro Lucio dos Anjos da Cruz Silva
, o que restou
deferido
pelo MM. Juiz de 1º grau em
17/08/2021
,
sendo a respectiva ordem prisional expedida em face da ora paciente devidamente cumprida em
19/08/2021
.

Encerrada a fase inquisitorial, na data de
03/09/2021,
o i. representante do
Parquet

ofertou denúncia

cumulada com pedido de prisão preventiva
em face dos suspeitos, nos seguintes moldes, sendo imputada à ora paciente
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA
a prática do crime tipificado n
o
art. 121, §2º, incs. I
(motivo torpe)
e IV

c/c art. 29, ambos do CP
.

A exordial acusatória foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1º grau no dia
08/09/2021
, oportunidade em que também fora
decretada a prisão preventiva
de
Ana Claudia De Souza Oliveira Flor
e dos corréus
Wellington Honoria Albino
,
Igor Espinosa
e
Dieliton Mota da Silva
, bem como concedida à
favorecida nessa ordem
a liberdade provisória clausulada.

Devidamente citados os réus, foram apresentadas as respectivas defesas preliminares por
Dieliton
, em
01/10/2021
; por
Ana Claudia
,
Wellington
e
Igor
, em
13/10/2021
; e pelos demais acusados
EDIANE
e
Sandro Lucio
, no dia
20/10/2021
; ao que se sucedeu a prolação de decisão pelo MM. Juiz
a quo
na data de
24/11/2021
, ocasião em que determinada a intimação dos representantes processuais dos acusados para que declinassem os nomes completos das testemunhas a serem ouvidas na fase de instrução preliminar, com os respectivos endereços para localização.

Dando continuidade à marcha processual, entre os dias
21/02/2022
e
25/02/2022
foram realizadas as audiências de instrução e julgamento, oportunidade em que colhidos os depoimentos testemunhais, bem assim, realizado o interrogatório dos acusados; ao que se seguiu a formulação de pedido de revogação da prisão preventiva pela corré
Ana Cláudia
e de afastamento da monitoração eletrônica pela ora paciente
EDIANE
, respectivamente, nos dias
04/03/2022
e
07/03/2022
– quando também foram protocoladas as alegações finais pelo i. representante do Ministério Público.

Na sequência, aportaram aos autos os memoriais escritos de
Ana Cláudia
De Souza Oliveira Flor
, em
09/03/2022
;
Igor Espinosa
no dia
15/03/2022
;
Dieliton Mota da Silva
na data de
21/03/2022
;
Wellington Honoria Albino
em
25/03/2022
; e, por fim, de
EDIANE

APARECIDA DA CRUZ SILVA
e
Sandro Lucio dos Anjos da Cruz Silva
no dia
04/04/2022
; sendo os autos, então, remetidos ao Gabinete.

No dia
11/04/2022
, o MM. Juiz a quo proferiu sentença
pronunciando
a ora paciente
EDIANE
e seus comparsas, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em face da aludida decisão, foram interpostos Recursos em Sentido Estrito pelas defesas de
EDIANE
e
Sandro
no dia
29/04/2022
; de
Wellington
em
02/05/2022
; de
Igor
na data de
16/05/2022
; e de
Dieliton
no dia
10/06/2022
; ao que se seguiu a remessa dos autos à 2ª instância na data de
24/06/2022
,
onde atualmente, aguardam o julgamento de mérito dos
recursos
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo:

Logo de início, ressalto que muito embora o causídico insista na necessidade de revogação da monitoração eletrônica imposta à
EDIANE
, porque a aludida medida cautelar estaria perdurando desde
08/09/2021
, ou seja,
há
mais de 01 (um) ano
;
não encontro motivos para acolher tal pretensão
.

Como sabido, a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado no sentido de que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva ou ao afastamento de outras medidas cautelares eventualmente impostas se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, a teor do entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Além do mais, há de se ter em conta que, se
durante a privação do direito de ir e vir do indivíduo [prisão preventiva], eventual excesso de prazo pode ser justificado frente às peculiaridades fáticas que permeiam a hipótese concreta; em se tratando de simples restrições à liberdade de locomoção do sujeito, que encontra-se gozando de liberdade vigiada à distância, exige-se do julgador, ainda com mais razão, um juízo de razoabilidade e proporcionalidade na aferição dos prazos processuais, levando-se em consideração toda a situação fática retratada nos autos.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não vislumbro qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; de modo que, eventual elastério na tramitação do feito ou delonga na duração das providências acautelatórias impostas à paciente certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crime demasiadamente grave, conta com
pluralidade de réus
[atualmente em número de 6], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, sendo alguns deles, inclusive, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro - circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Mas ainda que fosse diferente, certo é que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, a atrair a incidência do enunciado da
Súmula n.º 21 do STJ,
cujo teor preceitua
que
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso
de
prazo
na instrução"
.

Portanto, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo pelo qual perduram as medidas cautelares impostas em desfavor de
EDIANE
, a insatisfação defensiva quanto à eventual delonga não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam tanto o andamento do procedimento criminal correlato, quanto a manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão; a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Da alegada ausência de fundamentos e desproporcionalidade da monitoração eletrônica:

Da mesma forma, também
não encontro motivos
para conceder a ordem sob o viés de que a medida cautelar de monitoramento eletrônico vem sendo mantida à mingua de fundamentos idôneos, tampouco de que a aludida providência judicial é desproporcional à hipótese.

Isso porque, ao que se extrai da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo impetrado, as providências acautelatórias impostas em face de
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA
visam resguardar
a higidez da instrução criminal
, impedindo, assim, que a increpada
mantenha contato com os demais acusados
ou
tumultue a produção probatória
; máxime porque, ao que tudo indica, a favorecida nessa ordem
“tramou o homicídio em face da vítima juntamente com Ana Cláudia Flor, viúva, sendo ... a ponte entre Ana Flor e Dieliton, Wellington e Igor Espinosa”
[ID 142538166, pág. 03].

Portanto, a meu ver, não há como afirmar que a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico é desproporcional, tampouco que carece de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial.

E por mais que o impetrante alegue que a utilização do equipamento de vigilância estatal está causando transtornos à vida da paciente e inviabilizando o exercício de suas atividades laborais; o entendimento firmado por este eg. Sodalício é no sentido de que “
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

À vista disso, diante de todos os argumentos despendidos neste voto, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de
EDIANE
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade desta para garantir a higidez da persecução criminal judicial.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA
,
mantendo vigentes as medidas cautelares alternativas ao cárcere outrora fixadas em seu desfavor pelo juízo
a quo
, especialmente o monitoramento eletrônico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022